Tribunal: TJES
Processo: 0000729-79.2015.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000729-79.2015.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO CRUZ e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA ATUAL. RELIGAÇÃO TARDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em Ação de Obrigação de Fazer movida em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). O Apelante alegou corte indevido no fornecimento de água por dívida pretérita e demora excessiva na religação do serviço, mesmo após o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de água por inadimplemento e (ii) determinar se a demora na religação do serviço configura falha na prestação de serviço ensejadora de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do fornecimento de água realizada pela CESAN é considerada regular, pois decorreu do inadimplemento de dívida atual, em conformidade com os arts. 59 a 61 da Resolução ARSI n.º 008/2010, que rege os procedimentos para a interrupção do serviço.

No entanto, a demora na religação do serviço, que ocorreu quase um mês após o pagamento da dívida, contraria o prazo máximo previsto no art. 67 da Resolução ARSI n.º 008/2010, que estabelece a obrigação de religar o serviço em até 48 ou 72 horas, dependendo da retirada ou não do ramal predial. A CESAN confessadamente não cumpriu esse prazo, caracterizando falha na prestação do serviço.

A manutenção do corte por período superior ao permitido, ainda que após o pagamento e a comunicação pelo Apelante, violou os direitos da personalidade do consumidor, configurando dano moral, conforme entendimento pacificado pelo STJ em casos semelhantes de interrupção indevida de serviços essenciais (REsp n. 1.629.505/SE). Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A demora excessiva na religação de serviço essencial, como o fornecimento de água, após o pagamento de dívida, configura falha na prestação de serviço, ensejando a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ARSI 008/2010, arts. 59, 61 e 67; CDC, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000729-79.2015.8.08.0041

APELANTE: RODRIGO CRUZ

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Rodrigo Cruz ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

Na petição inicial relatou que em 10.06.2015 foi surpreendido com a conduta da CESAN, que efetivou o corte no fornecimento de água de sua unidade em decorrência de uma conta em aberto (no valor de R$ 24,03 - vinte a quatro reais e três centavos) do mês de referência 03.2015.

Com a alegação de que o corte de água foi indevido, uma vez que fundado em cobrança de dívida pretérita, bem assim que após o pagamento da conta em aberto, ainda no dia 10.06.2015, a CESAN demorou mais de 10 (dez) dias para voltar a fornecer a água à sua residência, pugnou pela condenação da Companhia a promover a religação da água e, ainda, a pagar indenização pelos danos morais suportados.

Nada obstante as alegações do Autor, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 113-113v, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial com base, em síntese, nos seguintes fundamentos:

“Depreende-se dos autos que, efetivamente, inexistiu ação da requerida capaz de configurar o ato ilícito alegado, haja vista que a suspensão do fornecimento de energia era reflexo da inércia do autor no que tange ao pagamento do débito, o qual não foi impugnado, caracterizando, portanto, exercício regular do direito.”

Inconformado com os termos da Sentença, o Autor - ora Apelante - interpôs o apelo em julgamento (fls. 116-117v), no qual insiste na alegação de que o corte levado a efeito pela CESAN foi indevido e, por isso, gerou danos morais indenizáveis, haja vista a violação aos seus direitos da personalidade.

Com estas informações sobre os fatos que envolvem o recurso ora em julgamento, impende ressaltar, logo de início, que restou incontroverso nos autos que o Apelante estava inadimplente no mês de março de 2015 e que, por isso, a CESAN realizou a suspensão do fornecimento de água no dia 10.06.2015 - mesma data em que o Apelante pagou a dívida em aberto.

A análise destes fatos incontroversos revela,
data venia
, que
a interrupção
do fornecimento de água realizada pela CESAN, por si só, não foi ilegal, haja vista o inadimplemento e a correta adoção dos procedimentos previstos na Resolução ARSI n.º 008/2010 (disponível em
https://arsp.es.gov.br/Media/arsi/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Resolu%C3%A7%C3%B5es%20Saneamento%20B%C3%A1sico/ARSI/ResolucaoSanea008_2010.pdf
), notadamente entre os arts. 59 a 61.

Imperioso destacar, por oportuno, que não se há falar em corte fundado em dívida pretérita, uma vez que, como dito, o procedimento adotado pela CESAN foi correto e regular, sobretudo quando constatada a data para notificação do inadimplente, o prazo para pagamento da dívida e, ante a continuação do inadimplemento, a interrupção do fornecimento de água.

Outro ponto, contudo, que restou incontroverso nos autos, consiste no fato de que a religação do fornecimento,
concessa venia
, não seguiu a norma procedimental antes mencionada; aliás, a própria CESAN confirmou que não efetuou à retomada do fornecimento em tempo oportuno, o que se constata pelo seguinte trecho da contestação:

“19) Insta mencionar novamente contudo, que até o momento da suspensão no abastecimento de água do imóvel, que se deu no dia 10/06/2015 às 14:28h; a fatura motivadora (março/2015) do corte ainda não havia sido adimplida.

20) Eis que após serem cumpridas todas as etapas do procedimento de cobrança,
A SUSPENSÃO DO SERVIÇO OCORREU EM 10/06/2015, e, foi restabelecido somente em 03/07/2015, vez que o autor, ao contrário do afirmado na exordial. NÃO SOLICITOU O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL E A CESAN POSSUI TESTEMUNHAS QUANTO AO FATO. INCLUSIVE O AUTOR NÃO PROVOU QUE SOLICITOU O RESTABELECIMENTO; APENAS DE FORMA SIMPLÓRIA ARGUMENTOU.
” (Fl. 28).

No caso, além do Apelante ter comprovado o pagamento da conta no mesmo dia da interrupção do fornecimento e inclusive informado tal fato nos canais oficiais (fls. 12 e 16), a CESAN confessadamente não cumpriu os prazos estabelecidos no art. 67 da Resolução ARSI 008/2010, isto é, o restabelecimento do abastecimento de água em
até
48 (quarenta e oito) horas (quando não houver retirada do ramal predial) ou 72 (setenta e duas) horas (quando houver a retirada do ramal predial).

Como se vê, não é o corte do abastecimento de água que causou o infortúnio ao Apelante, mas sim a manutenção deste fato por quase um mês, o que considero suficiente para reconhecer a violação aos direitos da personalidade do consumidor e, pois, o dever da CESAN em reparar tal dano, conforme reconhecido, inclusive, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgado assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA.
DEMORA EXCESSIVA NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. 1.
Trata-se na origem de ação ajuizada em desfavor da ora recorrente, na qual se pleiteia indenização por danos morais, tendo em vista o lapso de cinco dias sem que houvesse fornecimento de água no imóvel da ora recorrida, em função de manobras realizadas pela Companhia de Saneamento de Sergipe na rede de água
. 2. Em Recurso Especial, a insurgente aduz que o prazo prescricional a ser adotado no caso dos autos é o de três anos, conforme preceitua o artigo 206, § 3º do Código Civil. 3. O alegado dissenso jurisprudencial deve ser comprovado, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a colação de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, não bastando a mera transcrição de ementas. O não respeito a tais requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal. 4. Conforme entendimento pacificado no STJ, "a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). 5. Em se tratando de matéria relacionada a danos oriundos de produtos ou serviços de consumo, é afastada a aplicação do Código Civil, tendo em vista o regime especial do Código de Defesa do Consumidor. Só excepcionalmente aplica-se o Código Civil, ainda assim quando não contrarie o sistema e a principiologia do CDC. 6. In casu, a recorrente alega que o caso dos autos trata de vício do serviço, uma vez que apenas a prestação de água foi comprometida, sem que houvesse lesão à saúde do consumidor. 7.
É de causar perplexidade a afirmação de que "apenas a prestação de água foi comprometida". O Tribunal de origem deixou muito claro que, "No caso dos autos, a DESO havia comunicado aos moradores de determinados bairros da capital, entre eles o do autor, sobre uma interrupção no fornecimento de água, no dia 08/10/2010, das 06:00 às 18:00 horas. Ocorre que a referida suspensão estendeu-se por cinco dias, abstendo-se a empresa de prestar qualquer assistência aos consumidores"
. 8.
É inadmissível acatar a tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de fornecê-la à população
. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portanto, a aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.629.505/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016). (Sem grifo no original).

E como valor justo e razoável para indenizar o Apelante, penso que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende tais critérios e encontra-se na linha de julgados semelhantes deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo dos seguintes julgados: Apelação Cível n.º 0000687-79.2018.8.08.0023, Apelação Cível n.º 5003781-44.2022.8.08.0011, Apelação Cível n.º 0014454-17.2019.8.08.0035.

Destarte, como o Apelante conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos configuradores da responsabilidade civil, minha conclusão, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, é pelo provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar procedente o pedido inserto na petição inicial, de modo a condenar a CESAN a pagar ao Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, sobre os quais incidirão juros de mora e correção monetária contados, respectivamente, da citação e deste arbitramento.

Condeno a CESAN, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.